Tribunal: TJES
Processo: 5008782-70.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008782-70.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOSIANE DE MARIA ROCHA DE CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O indeferimento da petição inicial por não cumprir diligência

determinada na forma do art. 321, do CPC, traduz nítida distinção dos casos de negligência das partes e abandono da causa (incisos II e III, ambos do art. 485, do CPC), as quais são as únicas hipóteses contempladas pelo §1º, do art. 485, do CPC, acerca da exigência de prévia intimação pessoal para suprir alguma falta, antes da extinção do processo.

2. Por isso, resta sedimentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que
“[...]
O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.543.172/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

3 - Sentença mantida. Recurso improvido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008782-70.2023.8.08.0012

Apelante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Apelada:

Josiane de Maria Rocha de Carvalho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor da recorrida, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I), porque indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, por reputar não atendido o comando de emenda. (ID. 10463006)

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a anulação da sentença, basicamente, que
“[...]Há de se aplicar ao caso o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, visando uma decisão de mérito justa e efetiva, posto que caberia ao i. Juízo de piso abrir vista à parte, oportunizando o diálogo antes de extinguir o feito[...]”
, bem como eu não houve intimação pessoal dos patronos. (ID. 10463008)

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da recorrida e, por meio do despacho ID. 10463003, a magistrada de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial com a juntada do
“Dossiê Consolidado do Veículo atualizado (documento obtido junto à página inicial no campo "acesso direto" do link www.detran.es.gov.br) [...] no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção.
”

Embora realizada regularmente a intimação do apelante, por meio do advogado que o representa (certidão 10463004), na data de 29/8/2018, a determinação judicial de emenda à petição inicial não foi atendida, conforme atesta a certidão ID. 10463005.

Logo, a recalcitrância da parte atraiu corretamente o desfecho atribuído pela magistrada de primeiro grau no sentido de indeferir a petição inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC, com a respectiva extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Afinal, ao contrário da tese recursal, a inobservância da determinação judicial de emenda da petição inicial prevista no art. 321, do CPC, é suficiente para o indeferimento do instrumento da demanda, nos termos do parágrafo único, do mesmo dispositivo legal. Confira-se:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

E, por conseguinte, a extinção do processo na forma do art. 485, I, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Segundo o STJ, “
Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua inércia acarretará o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.
[...]” (AgRg no REsp 1176832/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/04/2013).

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O indeferimento da exordial devido ao não atendimento da determinação para sanar as irregularidades apontadas independe da prévia intimação pessoal da parte.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.543.172/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Além disso, o caso vertente (
indeferimento da petição inicial por não cumprir diligência – art. 321, do CPC
), traduz nítida distinção dos casos de negligência das partes e abandono da causa (incisos II e III, ambos do art. 485, do CPC), as quais são as únicas hipóteses contempladas pelo §1º, do art. 485, do CPC, acerca da exigência de prévia intimação pessoal para suprir a falta, antes da extinção do processo.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao apelo, a fim de manter incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.